Tribunal: TJDFT
Processo: 0737741-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737741-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitante, e suscitado o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, instaurado nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada por Prossiga – Associação do Aeródromo Botelho em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, a fim de impedir que a ré altere a destinação e o estado dos bens que se encontram no Aeródromo Botelho até que seja realizada sua avaliação (ID 19285365 – pgs. 22/24). O Juízo suscitado declinou da competência por entender que o cumprimento provisório de sentença voltado a concretizar os comandos proferidos no bojo de ação de reintegração de posse, o qual se encontra em curso na Quarta Vara da Fazenda Pública do DF, possui íntima relação com a produção antecipada de provas, haja vista que a efetiva materialização de perícia afeta a prática do ato possessório (ID 19285365 – pgs. 17/21). Por sua vez, o Juízo suscitante afirma a inexistência de risco de decisões colidentes entre os feitos e, assim, aponta como competente o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF (ID 19285365 – pgs. 22/24). Designei o douto Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 19392617). O Juízo suscitado prestou as informações, ratificando os argumentos deduzidos na decisão que declinou da competência (ID 19659638). O douto representante ministerial oficiou pela não intervenção (ID 20636766). A TERRACAP, no ID 22637412, noticia a composição parcial ajustada com a Prossiga – Associação do Aeródromo Botelho, a fim de permitir a continuidade e o funcionamento do empreendimento, disciplinando a utilização do imóvel e assegurando o recebimento de contrapartida financeira. Pugna, assim, pela homologação do acordo parcial firmado entre as partes, uma vez que o douto Juízo de piso designado para apreciar as medidas urgentes aguarda o julgamento deste incidente. É o relato do essencial. Decido. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se vê, a polêmica consiste em saber se o Juízo que processa o cumprimento provisório de sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse detém a competência para processar e julgar a produção antecipada de provas. Dispõe o Código de Processo Civil (CPC): Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. As ações não se enquadrem no conceito de conexão, uma vez que os pedidos e as causas de pedir são dissonantes, mas o que as une é uma íntima relação entre os feitos, como apontado pelo Juízo suscitado. Logo, ainda que o raciocínio fosse pela existência do fenômeno da conexão, o julgamento de um deles impede a reunião. É o que diz o Enunciado 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja redação é a seguinte: A conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado. É evidente que o cumprimento de sentença em curso perante o Juízo suscitante é a consequência natural do julgamento da ação de reintegração de posse e, portanto, a produção antecipada de provas não deve ser julgada pelo mesmo Juízo, em consonância com o raciocínio do verbete 235/STJ. Colha-se excerto de julgado da insigne Corte Cidadã: Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que os objetos das ações (embargos à execução e ação anulatória) não se confundiriam, apesar de reconhecer haver certa conexão entre elas e de não ser possível a sua reunião uma vez que a ação anulatória já teria sido objeto de julgamento antes dos embargos, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior (Súmula 235 do STJ). (AgInt no REsp 1658077/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 16/06/2020) Ademais, embora houvesse dúvida acerca da possibilidade de composição amigável entre as partes, circunstância que poderia afetar a materialização da reintegração de posse, certo é que a TERRACAP noticiou o acordo quanto ao valor provisório pelo uso da área e, portanto, os interessados poderão permanecer na área objeto do debate. Assim, malgrado a relevância dos argumentos expendidos pelo nobre Juízo suscitado, a competência para o processamento e julgamento da ação intentada é do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Com essas considerações, escorado no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo suscitado, da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a quem caberá apreciar o pedido formulado pela TERRACAP acerca de homologação de acordo, uma vez se tratar de matéria estranha ao presente incidente. Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que a cumpram de imediato, independente do trânsito em julgado. Brasília, 28 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador